Tribunal: TJDFT
Processo: 0734183-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734183-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITALO FELIPE SERAFIM DE ARAUJO AGRAVADA: OUTLET DOS COSMÉTICOS DISTRIBUIDORA LTDA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Ítalo Felipe Serafim de Araújo (ID no 62997607) contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que acolheu parcialmente os embargos de declaração e indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos no 0700945-59.2023.8.07.0004 (autos no 0737584-22.2022.8.07.0001, ID no 204867637). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 19 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO